Tribunal: TJSP
Processo: 0008541-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR. Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP não configurada. Irrelevância. Precedentes do C. STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Rejeição
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR. Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP não configurada. Irrelevância. Precedentes do C. STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Rejeição
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante isolada – Interrupção do lapso temporal somente para a progressão de regime. Súmulas 441 e 535 do C. STJ – Agravo desprovido.